Tribunal: STF
Processo: HC 225082
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 757.291/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 36 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e III, § 4º, última parte, do CP).



    Conforme relatado, 



    Na tarde de 15 de julho de 2016, FELIPE efetuou diversos golpes com uma vara de pau nas costas de Rafael simplesmente pelo fato deste estar demorando em terminar o almoço. Passadas algumas horas, FELIPE voltou a agredir Rafael com diversos socos e chutes em várias regiões do corpo, além de bater o corpo e a cabeça da criança contra a parede e uma mesa. Durante as agressões, FELIPE demonstrava todo o seu desprezo pelo filho, xingando-o a todo instante de “lixo, verme”. Em seguida, FELIPE exigiu que o jantar fosse servido, sendo atendido por MARCIA. Durante o jantar, diante da negativa de Rafael em jantar porque estava muito ferido, FELIPE introduziu uma colher na garganta do filho o que o fez vomitar. Posteriormente, exigiu que Rafael ficasse em pé, tendo a criança respondido que não conseguia em razão dos ferimentos, sendo o suficiente para FELIPE iniciar uma nova jornada de agressões contra Rafael. Desta vez, após vários chutes e socos, Rafael caiu no chão. Ato contínuo, FELIPE pulou e pisou em cima de Rafael, o que fez com que a criança desmaiasse. MARCIA a tudo assistiu e mais uma vez nada fez. Rafael foi socorrido e levado ao Hospital por MARCIA e um vizinho, mas infelizmente Rafael não resistiu aos ferimentos e faleceu. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar as penas em 24 anos de reclusão, em regime fechado (Doc. 3).



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 4). Na sequência, interpôs Agravo Regimental, também não conhecido pelo colegiado, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Atento ao princípio da fungibilidade recursal, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental. 



    2. Todavia, o mesmo não pode ser conhecido, por ter sido manejado fora do quinquídio legal. 



    3. Reconsideração recebida como Agravo regimental ao qual não conheço.



    Nesta ação, a defesa reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Destaca que O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. Trata-se de princípio extremamente importante, assim, a gravidade da sanção deve ser equivalente à gravidade da infração praticada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao TJSP que refaça a dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    De todo modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Isso porque a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, 



    [...] no caso trazido a julgamento, o Magistrado, ao fixar a pena-base do réu, observou fundamentadamente todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, levando em conta as circunstâncias e consequências do crime, bem como a conduta social e antecedentes do apelante, o que justificou o quantum acima do mínimo legal, não havendo se falar em nulidade ou irregularidade, como pretendido pela combativa defesa. O recorrente ostenta maus antecedentes e sua conduta social negativa veio comprovada pela oitiva das testemunhas em plenário. Destacou-se na r. Sentença que o apelante agiu com muita frieza após cometer o homicídio, não socorrendo a vítima, a quem submeteu a intenso sofrimento por longos meses, até sua morte, o que denota sua intensa culpabilidade, sem falar que cometeu o crime na presença de dois menores, acarretando-lhes grande trauma e dano, certamente irreparáveis. Demonstrou o apelante dolo intenso e sangue frio, de modo que sua conduta não pode ser equiparada àquela de quem mata durante uma discussão, por exemplo. Não se deve deslembrar que a pequena criança vinha sofrendo com as agressões de seu pai, de quem se espera carinho e proteção, por longo tempo. Crimes desta monta, revestidos de tamanha frieza e crueldade, devem realmente receber maior resposta penal e ser repelidos da mesma forma que são cometidos, ou seja, com o estrito rigor da lei. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às graves circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente